Tribunal: TJMT
Processo: 1012440-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012440-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROGERIO FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 041.513.901-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C DECLARA
ÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO
ABRUPTA
. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA.
PROVAS GENÉRICAS E UNILATERAIS.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
CABIMENTO.

VALOR RAZOÁVEL
E PROPORCIONAL
.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente
s

os pedidos
, reconhecendo a cobrança indevida de consumo, declarando a inexigibilidade de débito, condenando à
restituição simples
e
fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno
:

(i)
da
readequação das faturas de energia elétrica
emitidas com variação
elevada
de consumo em curto período
;

(
ii
)

da responsabili
dade
civil da concessionária
,

(
iii
) da
indenização moral.

III. Razões de decidir

3.

Fixada na sentença a restituição simples,
não se conhece do recurso quanto a este pedido
.

4.

As normas do CDC incidem sobre a relação
de consumo

mantida entre o consumidor e a concessionária de energia, impondo a esta o dever de comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5
.
O
laudo pericial
confeccionado em Juízo

apont
a
variaç
ões

exacerbada
s
em relação à média histórica
.

6
. A concessionária não comprovou regularidade no funcionamento do medidor nem adotou providências para esclarecer a inconsistência.

7
.
Comprovado a aumento abrupto nas faturas de energia elétrica, autoriza a revisão dos valores com base na média
e a declaração de
inexigibilidade
.

8
.
A suspensão indevida do fornecimento de energia em duas ocasiões,
somada as tentativas de resolução extrajudicial p
elo
consumidor
, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral
.

9
. O valor arbitrado revela-se proporcional às circunstâncias e aos parâmetros adotados
pela Câmara
.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso
em parte não conhecido e na parte conhecid
o
,

não provido
.

Tese de julgamento:

“
1. O aumento abrupto do consumo registrado em faturas de energia elétrica, sem comprovação da regularidade do medidor e sem justificativa técnica suficiente, autoriza a revisão dos valores com base na média histórica e a declaração de inexigibilidade de débito.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia, em razão de cobrança controvertida e não justificada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, VIII; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1042552-51.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.03.2025, DJE 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível de
Cuiabá
, que
n
a
ação
revisional
de faturas c/c declaratório de inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência

ajuizada por
Rogério Francisco da Cruz
, julgou
parcialmente
pr
ocedentes os pedidos.

Na origem, o
autor
questiona as cobranças relativas às faturas de energia elétrica da sua unidade consumidora no 2651671, dos meses de setembro de 2023 a março de 2024, alegando notória discrepância em relação à média mensal de consumo histórico da unidade consumidora.

O Juízo
julgou
parcialmente
procedente
para determinar
a readequação das faturas de setembro de 2023 a janeiro de 2024, declarou inexigível o valor de R$ 5.375,11 lançado em março de 2024, condenou a requerida à restituição simples de R$ 681,16, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 82, §2o,
e 85, §2o, ambos
do CPC
.

A apelante sustenta que o aumento nas faturas decorreu de consumo real não medido anteriormente, devido à impossibilidade de leitura in loco, compensado nos ciclos seguintes, conforme autoriza a Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Alega inexistência de falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização da empresa e contesta a condenação por danos morais, sob o argumento de que não houve abalo concreto à esfera psíquica do autor. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização e a devolução do valor pago a maior de forma simples.

Requer, ao final, a reforma da sentença ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a restituição simples do valor pago em excesso

(id. 312944428)
.

Contrarrazões pel
a manutenção da sentença
(
id.

312944433
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à regularidade das faturas de energia elétrica
emiti
das

pela concessionária
entre o período de
setembro de 2023
a janeiro de 2024, além da condenação dos danos morais e a restituição dos valores pagos
.

I - Não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de restituição simples

O pedido do apelante para que seja aplica
da
a restituição simples não deve ser reconhecido, tendo em vista que a própria sentença
já o
fixou
na forma pretendida
.

Assim,
não
há como
conhe
cer
do recurso nesse ponto.

II
– Da readequação das faturas

Nos termos do
C
DC
,
a relação jurídica entre as partes é
de consumo
, sendo aplicável
a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), uma vez que a concessionária detém superioridade técnica para esclarecer a regularidade dos valores cobrados
.

No caso, verifica-se, a partir do Histórico de Consumo, uma disparidade nos valores referentes ao consumo de energia elétrica na unidade consumidora do
apelado
,

em razão do aumento expressivo nos meses questionados
.

Conforme a documentação juntada aos autos (id. 312944356), os valores das faturas
entre
março até agosto de 2023
,
não ultrapassa
m
a quantia de R$ 398,81
.
Entretanto, entre setembro

de 2023

e janeiro

de 2024
, os valores variaram entre R$ 1.160,91 e R$ 681,16
.

Verifica-se que, no período impugnado, houve aumento expressivo no valor da conta de energia do consumidor, evidenciando cobrança desproporcional.

O
parecer técnico emitido pelo perito nomeado pelo Juízo (id.
312944387
), conclui
u
que:

“O percentual médio de aumento ultrapassa 400% em relação ao período anterior, o que configura uma variação anormal, principalmente se considerada a classificação da residência como pertencente
a
grupo de baixa renda (...)”
(id. 312944416 fl. 21).

Instada a justificar
a elevação dos
valores, a concessionária
,
a quem competia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme o art. 373, II, do CPC
,
limitou-se a apresentar laudo sobre as condições de temperatura nos meses de agosto e setembro de 2023, na área de atuação da Energisa-MT (id. 312944378), documento genérico e unilateral, sem qualquer conclusão idônea para justificar o aumento do consumo
.

Com efeito,
o aumento abrupto no consumo, sem que tenha havido aferição da regularidade do medidor, autoriza a revisão das faturas com base na média de consumo dos meses anteriores, além da consequente declaração de inexigibilidade do débito
.

A propósito, destaco recente
entendimento
desta Câmara sobre a matéria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. LAUDO PERICIAL INIDÔNEO. REVISÃO DE FATURAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. NEGATIVAÇÃO ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Tese de julgamento: 1. A realização de perícia técnica em medidor diverso do que originou as faturas questionadas torna a prova ineficaz para atestar a regularidade do consumo.
2. O aumento abrupto e desproporcional do consumo, sem justificativa plausível, impõe a revisão das faturas com base na média dos meses anteriores
e a restituição dos valores pagos a maior de forma simples.
3. A suspensão indevida do fornecimento de energia e a negativação injustificada ensejam a reparação por danos morais, caracterizando dano in
re

ipsa
. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 22; CC, art. 405; CPC, art. 85, §2o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 591. (...)

(TJ-MT 1003760-16.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) (
destaquei)

Portanto,
a
ausência de justificativa plausível para o expressivo aumento de consumo
, aliado ao dever

da concessionária de fornecer serviço adequado, eficiente e seguro,
i
mpõ
e
a
manutenção da
sentença
.

III – Dos danos morais

O
apelado teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 17/10/2023 e 23/01/2024, conforme documentação de id. 312944375, fl. 3.

As
interrupções
no fornecimento de energia elétrica referente as faturas abusivas e inexigíveis, configura falha na prestação do ser
viço, que
ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando a condenação
por danos morais
. Cito
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE
CONSUMO.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
MANTIDO.
RECURSO
DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: "A interrupção de serviço essencial por cobrança indevida, sem justificativa adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N .U
1003672-45.2021.8.11 .0013; TJMT, N.U 0001014-06.2018.8 .11.0002. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401586220218110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (destaquei)

Além do mais, o valor fixado a título de indenização por danos morais, no
importe de R$ 6.000,00
,
mostra-se
adequado aos parâmetros adotados por esta
C
orte em hipóteses similares, não se revelando excessivo ou desproporcional
.

O
quantum
arbitrado atende aos critérios da razoabilidade, tendo em vista a suspensão do fornecimento da energia elétrica
por duas vezes
, bem como a
s
diligência
s
extrajudicia
is
do apelado para solucionar a questão antes acionar o
P
oder
J
udiciário.

IV - Do dispositivo

Diante do exposto,

NÃO CONHEÇO
do pedido da restituição simples e quanto aos demais pedidos,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
manten
do
inalterada a sentença
.

D
eix
o de majorar
os honorários advocatícios
,
por terem sido
fix
ados em 20%
, patamar máximo
constante no art. 85,
§2o
,
do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025